Tribunal: STF
Processo: HC 255999
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 982.012/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS). 



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de feminicídio (art. 121-A do Código Penal) e de ocultação de cadáver (art. 211 do CP).      



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modus operandi, que demonstra a periculosidade dos agentes e a necessidade de garantir a ordem pública.



    5. As condições pessoais favoráveis dos agravantes não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes outros requisitos que autorizam a medida. 



    [...]



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo improvido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da custódia cautelar, nos seguintes termos: 



    O Tribunal de origem se manifestou nos termos a seguir transcritos, no pertinente:



    [...] verifica-se que a decretação da prisão preventiva, portanto, foi devidamente fundamentada e justificada com base em circunstâncias do caso concreto, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, havendo suficientes indícios de autoria e materialidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, como bem assinalado pelo d. Juízo de origem. 



    Com efeito, deve ser observado que os pacientes estão sendo processados pela suposta prática de crimes dolosos, com pena privativa de liberdade que ultrapassa quatro anos de prisão, em obediência ao art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Ademais, trata-se de imputação de crimes gravíssimos em tese praticados pelos pacientes, eis que teriam matado a vítima Paula Rasmy Sabater Najle, em concurso de pessoas, por motivo torpe, prevalecendo-se das relações domésticas e por razões da condição do sexo feminino, além de em tese terem ocultado o cadáver da vítima, sendo que tais atos imputados a eles são capazes de intranquilizar a sociedade, e merecem resposta firme do Estado, a fim de acautelar a ordem pública. Assim, além de se tratar de delito dos mais graves, porquanto cometido contra a vida, tem-se que a conduta foi praticada, segundo consta, com intenso dolo, o que revela concreta periculosidade dos agentes e justifica, como dito, a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. 



    Diante das circunstâncias do caso concreto, inexiste dúvida de que a medida mais severa se justifica, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal neste momento. 



    [...]



    No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social dos pacientes está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta do paciente, “que não teria aceitado o fim do relacionamento e decidido matar a vítima”, ocultando o cadáver “em um local de difícil acesso, às margens da rodovia e próximo a uma região de mata”.



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente